Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-93.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801292-93.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1- Em suas razões, o Estado do Pará afirmou que o impetrante não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a tutela, e por tal razão, a liminar deve ser cassada.

2- Pois bem, entendo que diversamente do afirmado pelo agravante, a documentação acostada aos autos, demonstraram que ao menos num juízo preliminar, o Município conseguiu demonstrar que não foi intimado da decisão que arquivou o processo, faltando assim publicidade para o ato.

3- Dessa forma, conseguiu fazer prova inicial que estava de boa-fé, uma vez que, tentou cumprir a determinação contida no termo de ajustamento, porém, esbarrou em providencia que cabia a terceira pessoa, no caso o INCRA, além disso, a interdição do matadouro ocasionará ainda mais transtornos à população de Terra Santa, que ficará sem local próprio para comprar carnes, penalizando-os ainda mais, uma vez que não se constatou problemas de higiene, por ocasião da interdição pelos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente.

4- Por esses motivos, o acatamento do pedido liminar, reconhecendo a existência dos seus pressupostos autorizadores.

5- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e
desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0801292-93.2018.8.14.0000
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, contra a decisão monocrática proferida (ID. Num. 820715) nos autos da ação de mandado de segurança com pedido liminar em apreço, indeferiu a liminar requerida.

Em sua peça mandamental (ID. Num. 456147), o Município de Terra Santa argumentou que firmou no ano de 2011 um termo de ajustamento de conduta - TAC entre si e a Secretaria de Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, visando à construção de um novo abatedouro na cidade, dentro das exigências legais tanto ambientais como sanitárias.

Aduziu que cumpriu rigorosamente todas as condicionantes estabelecidas no termo de ajustamento de conduta, e em 13.10.2011, iniciou o processo de licença de instalação (2011/0000029496) do novo abatedouro, que tramitou normalmente até ser identificado a existência de sobreposição de 10,3409 hectares da área, com projeto de assentamento do INCRA, denominado PA-Jamari, o que impossibilitou o prosseguimento da licença.

Constatando esse problema, peticionou junto ao INCRA requerimento de desafetação da área sobreposta, porém, desde 2007, o projeto denominado PA-Jamari encontra-se suspenso por deciso da Justiça Federal. Devido a isto, o processo de licença de instalação do novo abatedouro arquivado.

Continuou asseverando que no dia 07.11.2016, fiscais da SEMAS vieram ao Município de Terra Santa, e interditaram o matadouro municipal em razão de estar operando sem licença ambiental (Num. 456148 - Pág. 8 e 9), porém, os ficais da Secretaria constataram na inspeção que o matadouro funcionava com segurança ao meio ambiente.

Pontuaram, ainda, que o ato de interdição causou desabastecimento de carnes na cidade, o que propiciou o aparecimento de abates clandestinos de gado para suprir a demanda da população, podendo causar riscos à saúde, devido a condições de higiene duvidosas nestes locais.

Sustentou que no teve conhecimento do arquivamento do processo de licenciamento, uma vez que a notificação do arquivamento foi apenas publicada no site da SEMAS (Num. 456149 - Pág. 17).

Por fim alegou que em 09.11.2016, requereu a desafetação de uma terceira área (Num. 456148 - Pág. 20 e 21) e protocolou contestação ao auto de infração (Num. 456149 - Pág. 4 a 12), em 22.11.2016, e em 25.11.2016, pedido de prorrogação do TAC e no obteve resposta da SEMAS.

Juntou documentos.

Inicialmente o magistrado da Vara Única da Comarca de Terra Santa deferiu a liminar pleiteada (Num. 456151 - Pág. 1 a 4),

Após, constatou sua incompetência para apreciar o feito, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança contra Secretário de Estado, cuja competência é do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 161, I “c” da CF/88, remetendo, em seguida, os autos a está Superior Instância (Num. 456153 - Pág. 1 a 3).

De acordo com certidão (Num. 456155 - Pág. 1) exarada Central de Distribuição, do 2º Grau, os autos do presente mandado de segurança foram devidamente digitalizados, migrados e protocolados no sistema PJe sob o n.º 0801292–93.2018.8.14.0000, sob a minha relatoria, perante a Seção de Direito Público

Vieram-me conclusos os autos.

Apreciando o pedido liminar e tendo em vista a autorização do CPC/2015 de conservar decisão judicial, ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente (princípio da translatio iudicii), ratifiquei a liminar outrora concedida (Num. 456151 - Pág. 1 a 4),

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 967201), visando a reforma do julgado, em razão do impetrante não ter comprovado os requisitos legais para a concessão da tutela deferida, vez que correta a atuação estatal de interditar os matadouros locais.

Conforme certidão (ID. Num. 2917596), apesar de devidamente intimada, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Vieram-se conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Constato que a irresignação do agravante visa reformar a liminar deferida que suspendeu a interdição do matadouro municipal.

Em suas razões, o Estado do Pará afirmou que o impetrante não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a tutela, e por tal razão, a liminar deve ser cassada.

Pois bem, entendo que diversamente do afirmado pelo agravante, a documentação acostada aos autos, demonstraram que ao menos num juízo preliminar, o Município conseguiu demonstrar que não foi intimado da decisão que arquivou o processo, faltando assim publicidade para o ato.

Dessa forma, conseguiu fazer prova inicial que estava de boa-fé, uma vez que, tentou cumprir a determinação contida no termo de ajustamento, porém, esbarrou em providencia que cabia a terceira pessoa, no caso o INCRA, além disso, a interdição do matadouro ocasionará ainda mais transtornos à população de Terra Santa, que ficará sem local próprio para comprar carnes, penalizando-os ainda mais, uma vez que não se constatou problemas de higiene, por ocasião da interdição pelos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente.

Por esses motivos, o acatamento do pedido liminar, reconhecendo a existência dos seus pressupostos autorizadores.

Assim sendo, mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/06/2021